Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. BEM LITIGIOSO. SOBREPARTILHA.
1. Tratando de bem litigioso arrolado no inventário, imperioso seja reservado à sobrepartilha, nos termos do art. 669, parágrafo único, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.